Tribunal: STF
Processo: RE 86013
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
DEFINIÇÃO DE AUTORIDADE COATORA, NOS TERMOS DO ART. 7., I, DA LEI N.
1.533/51.
II. SEGURANÇA REQUERIDA POR VEREADOR NA DEFESA DE SEU DIREITO DE
PARTICIPAR DO PROCESSO LEGISLATIVO.
NULIDADE DA TRAMITAÇÃO RECONHECIDA POR MANIFESTA DESATENÇÃO AO
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, PORQUE, LIMITADO A
NEGATIVA DE VIGENCIA DO PRECEITO LEGAL CITADO (ART. 7., I), TEVE ELE
INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL (SÚMULA N. 400, 1 PARTE.